Tribunal: TJES
Processo: 5008995-40.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008995-40.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA LUCIA ANDRADE BARROS e outros
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008995-40.2023.8.08.0024
ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível
RECORRENTES:
ANA LUCIA ANDRADE BARROS e ITAÚ UNIBANCO S/A
RECORRIDAS:
ITAÚ UNIBANCO S/A e ANA LUCIA ANDRADE BARROS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA.
DEVOLUÇÃO AO FINAL DO GRUPO. SEM DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

I
.
CASO EM EXAME
1.
O autor alegou que celebrou contrato de consórcio com a parte ré e foi participante do grupo 000111, cota 0497-03 que perduraria 192 meses. Sustenta que pagou 17 parcelas totalizando R$ 9.938,03 (nove mil, novecentos e trinta e oito reais e três centavos). Aduz que posteriormente optou por desistir do negócio por impossibilidade de adimplemento. Requer a devolução integral do valor pago de maneira imediata.
1.1.
O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar que a devolução ocorra no prazo de 30 (trinta) dias após o fim do grupo abatida a taxa de administração de forma proporcional e sem qualquer cláusula penal.
1.2.
Ambas as partes interpuseram recurso inominado.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar o prazo da devolução de valores e a incidência de taxas e cláusulas.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR
3.
Da preliminar de incompetência dos Juizados Especiais por necessidade de perícia contábil. Verifica-se no presente caso que a controvérsia gira em torno do momento de restituição dos valores, de forma que a documentação apresentada restou suficiente para dirimir o conflito, ademais, ainda que envolvam cálculos sobre o respectivo montante, não há maiores complexidades a fim de impedirem o prosseguimento pelo rito dos Juizados. Logo, rejeito a preliminar.

4.
Da preliminar de nulidade parcial da sentença por ausência de fundamentação. Não há que se falar em nulidade parcial do ato por tal motivo, uma vez que a questão do dano material, consistente na devolução do valor pago, foi devidamente abordada e fundamentada no ato sentencial. Ademais, não procede a alegação de falta de análise das cláusulas de defesa, visto que a decisão detalhou claramente os abatimentos aplicáveis ao montante a ser restituído, deixando expressa a não aplicabilidade de outras disposições contratuais que não se mostraram pertinentes ao caso concreto, restando plenamente observada a devida motivação na análise dos argumentos apresentados. Portanto, rejeito a preliminar.

5.
Em relação ao mérito recursal, diante da desistência em permanecer no grupo consorciado, os valores pagos pela parte autora devem ser restituídos, conforme previsão contratual. Quanto ao prazo para devolução, adota-se, sem qualquer ressalva, a posição do Superior Tribunal de Justiça, que se inclina pela restituição das parcelas pagas por desistentes de consórcio deverá se dar em até 30 (trinta) dias do prazo previsto em contrato para o encerramento do grupo em que o participante estiver vinculado. É nesse sentido que estabelece o Tema Repetitivo n° 312 do STJ: “
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.” (REsp 1119300/RS). Assim, entende-se que, em tal tópico, a sentença de origem deve ser mantida para condenar a ré a devolver os valores pagos em até 30 (trinta) dias a contar do fim do grupo consorciado.

6.
Quanto à taxa de adesão, não há ilicitude em sua cobrança, mas deve ocorrer a dedução do valor de forma proporcional ao tempo de permanência do consorciado no grupo e o desconto deve ser calculado sobre o valor total do crédito, sob pena de descumprimento do contrato e enriquecimento ilícito por parte do contratante, como bem mencionado no ato sentencial.

7.
Considerando que os valores pagos pela parte autora serão restituídos em até 30 (trinta) dias após o prazo contratualmente previsto para o encerramento do consórcio, caso haja fundo de reserva e o valor remanescente seja positivo, este será rateado entre os consorciados na proporção de sua contribuição após o término do consórcio.

8.
No que diz respeito à cláusula penal, nota-se que, apesar da previsão legal para a incidência dessa sanção no Código Civil e Código de Defesa do consumidor, no caso mencionado, o desconto só poderá ocorrer em caso de efetivo prejuízo aos demais componentes do grupo, com base no disposto do artigo 53, § 2º, do CDC. Diante da ausência de comprovação de qualquer prejuízo ao grupo com a saída da parte autora, declara-se a nulidade da cláusula referente à multa penal.

9.
Nesse contexto,
a s
entença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95
, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”). As razões recursais, no detalhe, são insuficientes para alteração do ato sentencial, de maneira que a ré falha na demonstração de existência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, art. 373, II).

IV.

DISPOSITIVO
10.
Recursos inominados CONHECIDOS e IMPROVIDOS.

S
entença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

11
.
Por força da sucumbência recursal
(art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte autora no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo
estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora
. Por sua vez,
condena-se
a parte ré no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 46; Código de Processo Civil, art. 373,II
.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo n° 312; STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)